Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-08.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0721754-08.2021.8.07.0015 Embargante(s) Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi Embargado(s) Zaira Maria Piletti Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 43827620) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 40869234), por considerá-lo intempestivo. Em razões recursais (Id 44318342), a embargante sustenta ser necessário o aclaramento da decisão em relação aos “Art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o, da Lei no 11.419/2006, arts. 246, §1 o, 1.050 e 1.051 do CPC, art. 5o, inciso LV da CF e precedentes do STJ”. Aduz haver omissão no exame da prevalência da intimação eletrônica via sistema quando a parte adere ao sistema de intimação eletrônica. Brada ter o próprio sistema informado o prazo final para apresentação do recurso: 18/10/2022. Diz ter sido interposto o apelo nessa data. Defende a tempestividade do apelo. Menciona os arts. 246, §1o, 1.050 e 1.051, todos do CPC. Cita a Resolução no. 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria GC 160/2017 do TJDFT. Assevera que a comunicação via sistema substitui qualquer outro meio de publicação. Entende haver omissão no exame da portaria do Tribunal “em não observar a intimação eletrônica e considerar a publicação no DJE”. Diz que, tendo aderido ao sistema de intimação eletrônica, somente em 26/9/2022 teve ciência da sentença, o que está registrado. Aduz haver violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por se ver impossibilitada de recorrer. Colaciona ementas. Cita entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração. Pede seja esclarecida a omissão apontada. Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta (Id 45708328). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante ante a constatação de sua intempestividade. Aponta a embargante omissões na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios para serem sanados vícios e, por conseguinte, firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso de apelação que manejou. Sem razão, contudo, a recorrente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A decisão unipessoal embargada não conheceu do apelo em razão de sua intempestividade, visto que “a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/9/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/9/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 20/9/2022 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 10/10/2022 (segunda-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 18/10/2022 (Id 40869243), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC”. No caso, inexiste a alegada omissão na decisão unipessoal embargada quanto à prevalência da intimação eletrônica via sistema em detrimento da publicação da decisão no DJe. Isso porque a decisão objurgada explicitou fundamentadamente as razões pelas quais reconheceu extemporâneo o recurso de apelação manejado pela ora embargante Cassi, senão vejamos: (...) Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da parte apelante via sistema. Segundo certificado no Id 40869236, a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/9/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/9/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 20/9/2022 (terçafeira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 10/10/2022 (segunda-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Contudo, o referido recurso foi protocolizado apenas em 18/10/2022 (Id 40869243). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi, registrou ciência da “expedição eletrônica” de 14/9/2022, em 26/9/2022. Pois bem. A Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC n. 160/2017 e Portaria GPR n. 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 40869236, a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/9/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/9/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 20/9/2022 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 10/10/2022 (segunda-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 18/10/2022 (Id 40869243), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. (...) Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se, a hialina intenção de ver reexaminado o decisum que firmou juízo negativo de admissibilidade para o apelo, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. De fato, não há nenhuma omissão quanto aos “Art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o, da Lei no 11.419/2006, arts. 246, §1 o, 1.050 e 1.051 do CPC, art. 5o, inciso LV da CF e precedentes do STJ” como quer fazer crer a embargante, até porque tais dispositivos foram expressamente mencionados ao longo da decisão embargada. Nesse contexto, a insurgência expressa pela embargante é representativa de manifesto inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria em provimento monocraticamente exarado. Dita pretensão foge à finalidade integrativo-retificadora dos Aclaratórios, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há vícios na decisão embargada. Há, sim, julgamento desfavorável aos interesses da parte, o que de modo algum configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões ventiladas pela recorrente e resolvidas de forma contrariamente ao por ela esperado. Assim, mantenho a decisão desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 1.003, §5o, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu da apelação, uma vez que intempestiva. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de Id 43827620 quanto ao arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora